Tribunal: TJDFT
Processo: 0730275-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0730275-70.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONIDIA DE SOUSA SANTOS, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, LEONIDIA DE SOUSA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Quando do julgamento do Recurso Inominado no 0703376-23.2020.8.07.0020 foi suscitado, de ofício, incidente de uniformização de jurisprudência relativo ao tema objeto do presente recurso. Assim, aguarde-se em secretaria o julgamento de admissibilidade do PUILCiv - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL autuado sob o no 0701855-69.2020.8.07.9000. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator